Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700862-89.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO ESCOLA BALIZA LTDA - ME AGRAVADO: IMAD ABDULHAK, YOUSSEF YSMAIL ABDUL HAK DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela AUTO ESCOLA BALIZA LTDA. - ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos dos Embargos à Execução no 0736915-03.2021.8.07.0001, opostos em face da execução de título extrajudicial promovida por IMAD ABDULHAK e YOUSSEF YSMAIL ADBUL HAK. Nos termos da r. decisão agravada (ID originário 110214073), o d. Magistrado de primeiro grau admitiu os embargos à execução opostos pela ora agravante, sem efeito suspensivo, “porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o do art. 919 do CPC”, destacando que, na respectiva execução, os credores não aceitaram os bens ofertados à penhora. No recurso interposto, a agravante argumenta que estão configurados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que oferecera à penhora bens avaliados em R$ 110.087,00 (cento e dez mil oitenta e sete reais), montante este que seria suficiente para garantir o Juízo, pois, no seu entender, haveria flagrante excesso de execução, tendo em vista que seria devido apenas o valor de R$ 88.604,94 (oitenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), enquanto que os credores executam o valor de R$ 120.958,55 (cento e vinte e mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), oriundo de dívida de alugueres de imóvel comercial. A agravante sustenta, que caso mantida a r. decisão guerreada, sofrerá lesão grave e de difícil reparação porquanto está operando sem qualquer ativo financeiro, em razão da crise econômica decorrente das medidas de saneamento necessárias ao controle da pandemia, sendo certo que qualquer outra constrição ao seu patrimônio ensejará o encerramento de suas atividades. Embora reconheça que “o valor dos embargos à execução deva coincidir com a execução” correlata, a agravante prossegue afirmando que houve extrapolação das cobranças, devendo os bens dados em garantia corresponder ao valor que se entende devido. Acrescenta que estes têm excelente liquidez e estão listados no Código de Processo Civil como passíveis de penhora, superando o valor devido em mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pouco importando se o credor aceitou ou não a oferta. E, mesmo que assim não fosse, o que se admite apenas por argumentar, haveria de ter sido declarada a garantida da execução ao menos em parte, “visando assegurar a segurança jurídica entre as partes”. A agravante pugna, assim, pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar “a concessão de efeito suspensivo à execução” que tramita perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, sob o no 0733408-34.2021.8.07.0001. Em provimento definitivo, pleiteia a confirmação da antecipação de tutela da pretensão recursal, para reformar a decisão agravada e “sedimentar a concessão de efeito suspensivo à execução”, diante do reconhecimento de que a garantia ofertada é suficiente para garantir a execução. Subsidiariamente, pugna pela declaração parcial da dívida. Preparo regularmente recolhido (ID 31986690). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a Lei Processual com “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC). A despeito do esforço argumentativo da agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos. A agravante narra que a r. decisão impugnada foi disponibilizada no Dje em 06/12/2021 e publicada no dia seguinte, sendo inequívoco que o recurso fora interposto apenas em 19/01/2022. Embora ainda dentro do prazo legal, se realmente houvesse risco de encerramento das atividades empresariais da pessoa jurídica recorrente, em razão de alguma outra medida judicial, a peça recursal não seria apresentada mais de um mês depois. E mesmo depois de todo este lapso temporal, a agravante não noticiou qualquer outra decisão do Juízo de origem que importaria no “fechamento de portas”, tampouco comprovou a alegação de que estaria funcionando no “vermelho”, sem qualquer ativo financeiro, não se desincumbindo do ônus probatório de provar o alegado, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil, inexistindo, portanto, risco iminente de lesão grave e de difícil reparação que impeça a espera do julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento. As ponderações vertidas pela agravante, quanto à tese de que há excesso de execução, deverá ser aquilatada durante a regular instrução nos autos dos embargos à execução. Não se deve olvidar que os embargos não têm efeito suspensivo, conforme redação de clareza solar do artigo 919 do Código de Processo Civil, sendo essa regra excepcionada pelo § 1o do referido dispositivo legal, apenas se a execução estiver garantida com penhora, caução ou depósitos suficientes, não no valor que entende devido o devedor, contrariando a intenção do Legislador, mas sim no montante indicado pelos credores, pois eventual excesso poderá ser apurado ao longo da instrução, sem qualquer prejuízo para qualquer uma das partes. Ademais, a agravante ofereceu à penhora 05 (cinco) veículos, quais sejam: a) Fiat/Uno Vivace 1.0, ano 2014, placa OZX4835, cor branca, RENAVAM 01017657162, suspostamente avaliado em R$ 24.478,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos e setenta e oito reais) ; b) Fiat/Uno Way 1.0, ano 2011, placa JIB3881, cor cinza, RENAVAM: 00290768187, supostamente avaliado em R$ 28.082,00 (vinte e oito mil e oitenta e dois reais); c) GM/Celta Spirit, ano 2009, placa JHC6814, cor preta, RENAVAM: 00142329266, supostamente avaliado em R$ 17.915,00 (dezessete mil e novecentos e quinze reais); d) VW/Gol 1.0 GIV, ano 2013, placa OVM1957, cor preta, RENAVAM: 00595372694, avaliado em R$ 28.020,00 (vinte e oito mil e vinte reais); e e) Honda/CF 160 Fan Esdi, ano 2015, placa PAK5714, cor preta, RENAVAM 01076484791, supostamente avaliado em R$ 11.592,00 (onze mil e quinhentos e noventa e dois reais), contudo sequer demonstrou a propriedade dos bens, ao deixar de carrear a documentação pertinente aos autos dos embargos à execução. Por seu turno, incumbia a agravante comprovar o estado de conservação dos automóveis, os ônus ou encargos a que estivessem sujeitos, de modo a demonstrar a inexistência de prejuízo aos credores, providências não atendidas. Limitou-se a consignar que os valores dos bens indicados correspondiam aos da Tabela Fipe, alegação não comprovada. Ressalta-se que as avaliações indicadas por este instrumento não correspondem efetivamente aos valores praticados no mercado, mas sim parâmetros médios, usualmente utilizados para cotação de seguros. Por outro lado, o que pretende a agravante é a substituição antecipada de qualquer outra medida judicial futura, constritiva de seus bens, ao insistir na penhora dos veículos ofertados. Embora não se possa olvidar a importância do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução tem por objetivo primordial a satisfação do direito dos exequentes, nos exatos termos do art. 797, do Código de Processo Civil, não merecendo ser acolhido o argumento de que a pronta rejeição dos bens pelos Credores é despicienda, pois a execução não deve se distanciar dos interesses destes. Considerando que se trata de mera substituição antecipada de qualquer outra penhora, incumbia a agravante demonstrar que a constrição sobre os bens ofertados lhe seria menos onerosa e que não haveria prejuízo aos credores, nos termos do artigo 847 do Código de Processo Civil, o que não ficou devidamente evidenciado nos autos. Nesse sentido, é oportuno colacionar os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora, rejeitando o pedido de substituição do bem constrito. 2. Não obstante consagrado pelo artigo 805 do Código de Processo Civil o princípio da menor onerosidade para o devedor, cumpre esclarecer que a execução não pode se distanciar do interesse do credor. Ademais, o aludido princípio deve coexistir com o direito do exequente à solução mais breve possível. 3. A substituição do bem sobre o qual recai a medida constritiva depende não apenas da concordância, mas também da ausência de prejuízo para o exequente. 4. Além de demonstrar a ausência de prejuízo ao exequente, incumbia ao executado comprovar o estado de conservação do apontado em substituição, o seu valor e os ônus ou encargos a que está sujeito - providências não atendidas. Tal circunstância lança dúvida acerca da probabilidade de satisfação da dívida, caso promovida a substituição vindicada, constituindo óbice ao acolhimento da pretensão recursal. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1275177, 07125883120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRIMAZIA DA SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A SUBSTITUIÇÃO NÃO IMPLICARÁ SACRIFÍCIO AO DIREITO DO CREDOR. 1. A menor onerosidade para o devedor é um dos princípios que orienta o cumprimento de sentença. Todavia, não se pode olvidar que a execução tem o objetivo primordial de obter a satisfação do direito do credor. Em virtude dessa diretriz interpretativa, a substituição do bem penhorado depende de concordância expressa do exequente ou, então, na hipótese de discordância do credor, de comprovação de que há outro meio igualmente eficaz para satisfazer o direito do exequente e que seja menos gravoso para o devedor. 2. Ausente comprovação de que o bem oferecido em substituição ao penhorado é igualmente eficaz para a satisfação do direito do credor, não se mostra cabível a substituição. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1365927, 07496431620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, repise-se, eventual equívoco no cálculo do quantum exequendo poderá ser verificado no curso da regular instrução dos embargos à execução. Desta forma, inexiste um juízo de probabilidade apto a antecipar o pleito solicitado, na sua totalidade ou parcialmente, tendo em vista que a pretensão deduzida pela ora agravante carece de plausibilidade, tornando injustificável suspender a execução do título extrajudicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais acessíveis pelo sistema deste Tribunal são suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2022 às 18:12:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora